Tribunal: TJSP
Processo: 0021408-60.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no 9.246/17. Recurso provido.
2-) Agravante que resgatou o lapso temporal exigido no ato normativo e não registra a prática de faltas graves nos doze meses que antecederam a sua publicação.
3-) Juízo da Execução deve restringir-se aos limites expressamente previstos no ato normativo, porque a concessão de indulto ou

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no 9.246/17. Recurso provido.
2-) Agravante que resgatou o lapso temporal exigido no ato normativo e não registra a prática de faltas graves nos doze meses que antecederam a sua publicação.
3-) Juízo da Execução deve restringir-se aos limites expressamente previstos no ato normativo, porque a concessão de indulto ou comutação constitui ato discricionário e privativo do Presidente da República (art. 84, inc. XII, da CF).
4-) A imposição de condições diversas daquelas estabelecidas no decreto presidencial infringe o princípio de legalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal
no 0021408-60.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAYTON TRINDADE MININI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para conceder
ao agravante o indulto das penas relativas à Execução Penal no
0089902-18.2017.8.26.0050 (Processo no 0018891-26.2017.8.26.0050), com fulcro no
art. 1o, inc. II, do Decreto Presidencial no 9.246/17.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0021408-60.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1544
2
VOTO No 1544
Agravo em Execução Penal no 0021408-60.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Juíza prolatora da decisão: doutora Fernanda Alves da Rocha Branco de
Oliva Politi
Agravante: Clayton Trindade Minini
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no
9.246/17. Recurso provido.
2-) Agravante que resgatou o lapso temporal exigido no ato normativo e não
registra a prática de faltas graves nos doze meses que antecederam a sua publicação.
3-) Juízo da Execução deve restringir-se aos limites expressamente previstos no
ato normativo, porque a concessão de indulto ou comutação constitui ato discricionário e
privativo do Presidente da República (art. 84, inc. XII, da CF).
4-) A imposição de condições diversas daquelas estabelecidas no decreto
presidencial infringe o princípio de legalidade.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Clayton Trindade
Minini em face de decisão que indeferiu pedido de indulto, deduzido com esteio no
artigo 1o, inciso II, do Decreto no 9.246/17.
Busca-se a concessão do perdão, sob o argumento de que foram preenchidos
os pressupostos objetivo e subjetivo, pois cumpriu mais de um terço da pena relativa ao
processo de execução penal no0089902-18.2017.8.266.0050 e não cometeu faltas
disciplinares de natureza grave nos doze meses que antecederam a publicação do ato
normativo.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 199/201), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0021408-60.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1544
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 211/213).
II - Fundamentação
O agravo comporta provimento.
De início, cumpre consignar que a concessão de indulto e comutação
constitui ato discricionário e privativo do Presidente da República (artigo 84, inciso XII,
da Constituição Federal), cabendo, somente a ele, ampliar, ou, se for o caso, restringir a
incidência do benefício a determinados sentenciados.
Nesse cenário, compete ao Juízo das Execuções, por ocasião da análise do
preenchimento de seus pressupostos, restringir-se aos limites expressamente previstos no
ato normativo que concede a clemência, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
"2. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que
regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário
levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para
negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a
decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena." (STF - HC
114664 - Segunda Turma - Relator Ministro Teori Zavascki – J. 5.5.2015 – DJe
19.5.2015)
"2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na análise do
pedido de comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do
preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de violação
aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, porquanto, os requisitos para
a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República." (STJ
- HC 444.448/SP – Quinta Turma - Relator Ministro Joel Ilan Paciornik – J. 13.12.2018 -
DJe 19.12.2018)
No caso em apreço, o agravante preenche o requisito objetivo previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0021408-60.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1544
4
art. 1o, inciso II, do Decreto Presidencial no 9.246/17, pois, até 25.12.2017 (quando
ostentava somente a condenação à pena de um (1) anos e quatro (4) meses de reclusão,
em regime aberto, pelo cometimento de crime de roubo tentado), cumpriu 1/3 de sua
reprimenda (cálculo a fls. 19), além de não registrar faltas disciplinares de natureza grave
nos doze meses que antecederam a publicação do ato normativo.
É certo que, por ocasião da sentença condenatória concernente a referido
delito (fls. 60/62), ele foi agraciado com a suspensão condicional da pena, mas,
posteriormente, aos 28.1.2018, foi preso em flagrante pela prática de novo crime (fls.
152 e 155). Entretanto, não obstante essa conduta demonstre falta de absorção da
terapêutica penal, trata-se de fato ocorrido após a edição do decreto presidencial, não
podendo, desse modo, ser ponderado negativamente no pressuposto subjetivo, pois
extrapolaria os limites previstos nesse ato normativo.
Na mesma linha são os julgados desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
Agravo de Execução Penal no 9000735-51.2018.8.26.0032 - Relator Desembargador
Guilherme G. Strenger - J. 14.8.2019; Agravo de Execução Penal no 9000642-
97.2019.8.26.0050 - Relator Desembargador Salles Abreu – J. 31.7.2019; e Agravo de
Execução Penal no 9000064-03.2018.8.26.0590 – Relatora Desembargador Paiva
Coutinho - J. 27.3.2019)
Portanto, tem-se que o recorrente preenche os pressupostos para a concessão
do indulto das penas relativas à Execução Penal no 0089902-18.2017.8.26.0050 (processo
no 0018891-26.2017.8.26.0050).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso para conceder ao
agravante o indulto das penas relativas à Execução Penal no 0089902-18.2017.8.26.0050
(Processo no 0018891-26.2017.8.26.0050), com fulcro no art. 1o, inc. II, do Decreto
Presidencial no 9.246/17.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.